Tribunal: STF
Processo: Rcl 46307
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo 0085747-10.2020.8.21.7000. 
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a controvérsia dos autos não se enquadraria à orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral.
    Alega que o ato reclamado reabriu debate sobre o estabelecimento de índice de correção monetária referente a período posterior à expedição de requisição de pequeno valor, contradizendo o que fixado por esta Corte na modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425.
    Nesses termos, repisa que “uma vez que a discussão sobre atualização monetária se referia a feito no qual já se verificou a expedição de requisitório de pagamento em momento anterior a 25/03/2015, aplicável à espécie o quanto decidido no julgamento na Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425, uma vez que o Tema 810 do STF não abarcou o momento processual posterior à expedição do requisitório”. (eDOC 1, p. 5)
    Afirma ainda que “ao delimitar o escopo do Tema 810, esta Corte Suprema deixou claro que se limitava ao momento processual não abrangido pela declaração de inconstitucionalidade proferida em sede de controle concentrado nas ADI’s 4357 e 4425 – ou seja, aquele anterior à expedição do requisitório de pagamento (precatório ou RPV)” (DOC 1, p. 6)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, determinando-se que outro seja proferido em conformidade com entendimento firmado pelo STF na ADI 4.357 e ADI 4.425.
    A autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 33)
    Citada, a beneficiária Evani Elaine Carrão da Silva apresentou contestação, na qual requer a improcedência da reclamação. (eDOC 34)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela improcedência da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE-RG 870.947/ SE (TEMA 810). PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 39)
    É o relatório. Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A da Constituição Federal).
    No caso, o Estado reclamante sustenta a impossibilidade de aplicação do decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, tendo em vista tratar-se a questão de aplicação de índice de correção monetária referente a período posterior à expedição de requisição de pequeno valor (RPV).
    Nesses termos, aduz a inobservância da decisão deste STF no julgamento da questão de ordem nos autos da ADI 4.357 e ADI 4.425, no qual, modulando os efeitos do julgado, o Plenário da Corte manteve a TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos entre a promulgação da EC 62/2009 até 25.03.2015, data após a qual a correção deverá observar o IPCA-E.
    Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 14.3.2013, julgou procedentes, em parte, as ADIs 4.357 e 4.425, rel. Min. Luiz Fux, para declarar a inconstitucionalidade de diversas regras jurídicas que agravavam, para além dos limites impostos constitucionalmente, a situação jurídica do Poder Público como devedor.
    Entre outros dispositivos, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança”, contida no parágrafo 12 do art. 100 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009.
    No entanto, essa decisão provocou desordem na sistemática de pagamento de requisições judiciais impostas contra a Fazenda Pública, diante da inexistência de diretrizes seguras para a atuação dos Tribunais quanto aos precatórios vencidos e não pagos. Foi, portanto, necessário que o STF se manifestasse em Questão de Ordem, assim ementada:
    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: (...). 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. (...)”. (ADI 4.425 QO, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2015, grifo nosso)
    Desse modo, essa Corte Constitucional, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, assentou a manutenção da TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos após a data de entrada em vigor da EC 62/2009 até 25.3.2015, marco temporal estabelecido quando do julgamento da questão de ordem suscitada, data após a qual os débitos fazendários deverão ser atualizados segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.
    Por outro lado, essa Corte, no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para “(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”. Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe 20.11.2017, grifo nosso)
    No ponto, repiso que a questão jurídico constitucional versada no referido julgado diz respeito à validade do critério de cálculo da correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR). 
    Cumpre ainda esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (…) 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)
    Vê-se, portanto, que, em se tratando de fixação de índice de correção monetária dos débitos fazendários, há que se observar dois marcos temporais: fase anterior à expedição do precatório ou RPV (fase de conhecimento), este regulado pelo Tema 810-RG, e fase posterior à expedição do precatório ou pagamento do débito (regime de pagamento dos precatórios) – na qual deve se observar os preceitos estabelecidos na ADI 4.357 e ADI 4.425, sobretudo na modulação de seus efeitos (período entre 2009 e 2015).
    Nesse sentido, confira-se exposição do Min. Roberto Barroso, na decisão proferida nos autos da Rcl 45.606-MC (DJe 6.4.2021), nos seguintes termos:
    “Desses julgados, obtém-se, portanto, que, em se tratando de correção monetária referente a período anterior à expedição do precatório – ‘período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública’ - a questão é regida pelo Tema 810 da repercussão geral; mas, se é referente a período posterior – ‘lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento’ - deve-se observar o decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, e na respectiva modulação de efeitos (nesse sentido, o voto do Min. Luiz Fux, Relator do RE 870.947)”.
    Na presente hipótese, discute-se o índice de correção monetária aplicável após a expedição do RPV, e dentro do período de modulação previsto nas ADIs 4.357 e 4.425.
    Para tanto, verifico que o Tribunal reclamado assim decidiu:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. REEXAME DA MATÉRIA, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS PARADIGMAS RESP 1.492.221/PR, RESP 1.495.144/RS E RESP 1.495.146/MG (TEMA N. 905 - STJ). RECURSO TAMBÉM AFETO PELO RECURSO PARADIGMA RE Nº 870.947/SE – TEMA 810 DO STF. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. 
    - Trata-se de exame quanto à possibilidade de retratação de decisão proferida nesta Câmara, em razão da tese firmada pelo julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.492.221/PR, REsp 1.495.144/RS e REsp 1.495.146/MG (Tema nº 905 - STJ), bem como pelo julgamento do recurso paradigma RE 870.947/SE (Tema nº 810 - STF).
    - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, através do Tema nº 905, firmou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
    - O Pretório Excelso, da mesma forma, quando do julgamento do RE nº 870.947-SE – Tema 810, entendeu que a correção monetária pela TR, no tocante às condenações impostas à Fazenda Pública de caráter não-tributário, se afigura insuficiente à escorreita recomposição da moeda. Opostos embargos de declaração, o Tribunal Pleno, por maioria, em sessão realizada em 03/10/2019, desacolheu os aclaratórios, denegando o pleito de modulação temporal dos efeitos da decisão que fixou a tese do leading case.
    - Na espécie, por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária, devem ser observadas as disposições constantes das teses jurídicas firmadas por ocasião do julgamento dos recursos paradigmas REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS, especificamente no item 3.2, que determina a aplicação do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. E, quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
    À UNANIMIDADE, EM SEDE DE REJULGAMENTO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO”. (eDOC 12, p. 24 c/c eDOC 13, p. 1)
    Na oportunidade, restou determinado a aplicação do INPC para fins de correção monetária, a partir de 30.06.2009. (eDOC 13, p. 8)
    No entanto, verifico que o requisitório restou expedido em 18.4.2013 (eDOC 8, p. 13) e pago na data de 17.3.2014 (eDOC 9, p. 7), de forma que incide na espécie o quanto decidido no julgamento na Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425 no que tange à modulação temporal.
    Desse modo, reputo que a autoridade reclamada, ao determinar a correção monetária de RPV expedida e paga antes de 25.3.2015 com base no INPC, contraria o entendimento desse Supremo Tribunal sobre o tema. Nesses termos, cito o seguinte precedente:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazendo Pública mediante precatório. Manutenção da aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.3.2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 19.979 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2015)
    Cito, ainda, as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes aos dos autos: Rcl 44.046-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.2.2021; Rcl 46.427, Rel Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.3.2021 e Rcl 46.423-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.4.2021.
    Observe-se, entretanto, que o período compreendido entre a data da condenação e da efetiva expedição do RPV (18.4.2013), deve ser atualizado com base nos termos estabelecidos no tema 810-RG.
    Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação para cassar em parte a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Processo 0085747-10.2020.8.21.7000 e determinar que seja observado os limites temporais e regras de modulação estabelecidas nas Questões de Ordem decididas por esta Corte nos autos da ADI 4.357 e ADI 4.425 (art. 21, § 1º, do RISTF), restando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente